Tribunal: TRF3
Processo: 0004054-85.2012.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
750/907)

0004054-85.2012.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004054-85.2012.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ANTONIO AUTO DAMAS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO LUIZ SARTORIO - SP311167-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA MARIA SILVA DUARTE DA CONCEICAO - SP197822-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. USO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFUNDIDA COM INCAPACIDADE COGNITIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Processo Administrativo Disciplinar no 64389.000774/2012-58, que culminou na aplicação de punição restritiva de liberdade ao autor, bem como de condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor sustenta nulidade do PAD por suposto cerceamento de defesa, ausência de disponibilização tempestiva de documentos, indeferimento de prova testemunhal e impossibilidade de responsabilização disciplinar em razão de uso de medicação psicotrópica e alegada incapacidade laboral reconhecida em processo judicial diverso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao devido processo legal no âmbito do processo administrativo disciplinar, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa; (ii) se o uso de medicação psicotrópica e o reconhecimento posterior de incapacidade laborativa têm o condão de invalidar o procedimento disciplinar; e (iii) se estão presentes os pressupostos para condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O regime recursal aplicável é o do CPC/1973, uma vez que a sentença foi publicada sob sua vigência, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 849.405) e Enunciado Administrativo no 02/STJ.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade formal e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade (Súmula 665/STJ).

Não configurado cerceamento de defesa. O autor foi regularmente cientificado da imputação e do prazo para defesa, apresentou manifestação escrita e as testemunhas por ele arroladas foram ouvidas no âmbito do PAD, inexistindo demonstração de prejuízo.

A prova testemunhal revelou que o militar tinha ciência da necessidade de reapresentação ao serviço na ausência de prorrogação formal da licença, afastando alegação de surpresa ou ausência justificada.

O laudo pericial produzido em processo diverso reconheceu incapacidade laborativa temporária, mas não concluiu pela ausência de discernimento ou incapacidade de autodeterminação. Incapacidade para o trabalho não se confunde com incapacidade cognitiva apta a afastar responsabilidade administrativa.

Inexistente ato ilícito ou abuso por parte da Administração Militar, não há falar em indenização por danos morais, pois ausente violação a direito da personalidade.

Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da regularidade formal e da legalidade do ato, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta.

2. A incapacidade laborativa temporária não se confunde com incapacidade cognitiva apta a afastar responsabilidade disciplinar.

3. Inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou ato ilícito administrativo, é indevida indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; Lei no 6.880/1980; CPC/1973; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 849.405, 4a Turma, j. 05.04.2016; STJ, Súmula 665; TRF3, ApCiv 0010038-50.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 13.11.2020; TRF3, ApCiv 0023085-67.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 25.04.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004054-85.2012.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ANTONIO AUTO DAMAS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO LUIZ SARTORIO - SP311167-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA MARIA SILVA DUARTE DA CONCEICAO - SP197822-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANTONIO AUTO DAMAS FERREIRA objetivando a anulação de punição disciplinar aplicada no âmbito do Processo Administrativo no 64389.000774/2012-58, bem como a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Sobreveio sentença que, integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovado que o uso de psicotrópicos tenha comprometido a capacidade de entendimento do autor à época dos fatos, ressaltando que o laudo pericial atestou a preservação de suas funções cognitivas. Quanto ao pedido de indenização, entendeu não estarem demonstrados o ato ilícito nem o nexo de causalidade necessários à configuração da responsabilidade objetiva do Estado. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (fls. 146/156; fls. 170/171 – ID 93243128).

A parte autora, em razões de apelação, alega que o processo administrativo que culminou na punição de um dia de prisão foi conduzido com cerceamento de defesa, pois não lhe foram oportunizadas a produção de prova testemunhal nem o acesso tempestivo aos documentos que embasaram a acusação, cujas cópias teriam sido entregues apenas no dia da aplicação da penalidade. Sustenta que, à época dos fatos, encontrava-se acometido por transtorno psiquiátrico, fazendo uso de psicotrópicos e incapaz para o exercício das atividades laborais, conforme laudo pericial produzido em outro processo e admitido como prova emprestada. Argumenta que tal condição comprometeria sua capacidade de responder ao processo disciplinar, impondo o reconhecimento da nulidade da punição. Requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, com a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar e da punição aplicada, bem como a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da inicial (fls. 175/185 – ID 93243128).

A União apresentou contrarrazões (fls. 190/198 – ID 93243128).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

De início importante ressaltar que o plenário do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sessão realizada em 09/03/2016, que o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado (AgRg no AREsp n. 849.405, 4a Turma, j. 05/4/16). Nesse sentido, foi editado o Enunciado Administrativo de no 02/STJ. A respeito: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, tendo em vista que a sentença recorrida foi proferida e publicada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que ao caso em análise devem ser aplicadas as normas processuais descritas em tal código (Precedentes STJ: 1aTurma, AgInt no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/5/2016; AgREsp 1.519.791, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16/6/16; 6a Turma, AgRg no AIREsp 1.557.667, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 03/5/16; 4a Turma, AgREsp 696.333, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/4/16).

Cinge-se a controvérsia dos autos à verificação da validade do Processo Administrativo Disciplinar no 64389.000774/2012-58, que culminou na aplicação de punição restritiva de liberdade ao autor, notadamente quanto à alegada violação ao devido processo legal, diante do suposto cerceamento de defesa pela não disponibilização tempestiva de documentos e indeferimento de produção de prova testemunhal, bem como quanto à possibilidade de submissão do militar a procedimento disciplinar enquanto fazia uso de medicação psicotrópica e se encontrava, segundo sustenta, incapaz para o exercício regular de suas atividades, com os consectários pedidos de anulação do ato punitivo e de condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 201- ID 93250992).

Compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, aferir a validade jurídica dos aspectos formais dos processos administrativos, especialmente no tocante à observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Contudo, a análise do mérito das decisões administrativas somente é admissível quando configurada violação manifesta aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, ou ainda diante de transgressão evidente e objetiva aos limites da legalidade.

Em harmonia com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 665, cujo enunciado dispõe: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

Relata o autor que, em dezembro de 2011, foi encaminhado à Junta de Inspeção de Saúde e, posteriormente, ao Hospital Militar de Área de São Paulo, onde foi submetido a avaliação psiquiátrica. O médico responsável emitiu relatório recomendando que permanecesse em licença domiciliar até a elaboração de laudo especializado (fls. 165/137 – ID 93250992).

De retorno à sua unidade militar, apresentou relatório médico ao seu comandante, sendo-lhe concedida licença médica por oito dias, sucessivamente renovada (fls. 182; 186- ID 93250992).

Afirma que, em 10.01.2012, ao entrar em contato com o quartel para verificar a chegada do laudo e eventual prorrogação da dispensa, foi informado de que constava como ausente no expediente do dia 09.01.2012, devendo apresentar-se imediatamente. Compareceu no mesmo dia e esclareceu que se encontrava em licença médica até a emissão do laudo.

Apesar disso, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar (Processo no 64389.000774/2012-58), sob acusação de falta ao serviço.

Não procede a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo autor.

Da análise do processo administrativo disciplinar, o autor tomou conhecimento formal dos fatos que lhe foram imputados, bem como do prazo concedido para apresentação de defesa (fls. 161 – ID 93250992).

Além disso, verifica-se que o autor apresentou defesa escrita, oportunidade em que expôs suas razões e indicou testemunhas para comprovação de suas alegações. No que se refere especificamente à produção de prova testemunhal, as testemunhas por ele indicadas - 1o Sgt Maurílio, 2o Sgt Josemar e 3o Sgt Érica - prestaram informações no âmbito do processo administrativo. Não há portanto, qualquer elemento que indique indeferimento arbitrário de prova ou obstaculização ao exercício da defesa (fls. 163; fls. 198/200 - ID 93250992).

Nesse sentido, já se manifestou esta e. Segunda Turma:

E M E N T A

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENALIDADE APLICA. PROPORCIONALIDADE.

- No controle do processo administrativo, a análise do Poder Judiciário se restringe à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou dos limites jurídicos da avaliação do julgador administrativo.

- No caso dos autos, de se registrar que da análise dos elementos que instruem o feito, tem-se que o procedimento administrativo impugnado foi conduzido regularmente, no qual as partes foram devidamente assistidas por advogados, houve a oitiva de testemunha e a colheita de diversas provas. Houve o interrogatório do requerido e a apresentação das defesas, culminando, ao final, com a aplicação da pena de demissão. As testemunhas ouvidas reforçaram a conclusão das irregularidades dos procedimentos adotados.

- Não há que se falar em atipicidade da conduta, na medida em que o art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a proibição do servidor em “valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública”, ressaindo daí que sendo o autor responsável pela concessão indevida de benefícios previdenciários, por treze vezes, sempre envolvendo a mesma procuradora, agiu contrariamente aos regulamentos do INSS, favorecendo ilicitamente terceiras pessoas.

- Não se oponha a desproporcionalidade da pena, já que a conduta, tal como atribuída ao servidor, feriu gravemente a lealdade para com a instituição que integrava, resultando em atos que atentaram contra a finalidade última da autarquia que é zelar pela correta concessão dos benefícios.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0023085-67.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 25/04/2022, DJEN DATA: 28/04/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. O indeferimento da oitiva de testemunhas em processo administrativo disciplinar não caracteriza cerceamento de defesa quando devidamente motivado e ausente a demonstração de prejuízo à parte interessada .

2. No caso concreto, as testemunhas arroladas pelo autor não participaram da ocorrência que ensejou a instauração do PAD, tampouco ficou demonstrada a imprescindibilidade de seus depoimentos para o deslinde da controvérsia.

3. O conjunto probatório produzido no PAD revelou-se suficiente para a elucidação dos fatos e para a formação da convicção da comissão processante, inexistindo afronta ao contraditório e à ampla defesa .

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que o indeferimento motivado da oitiva de testemunhas não enseja nulidade quando não há demonstração de prejuízo. 5. Recurso de apelação da União Federal provido . Sentença reformada.

(TRF-3 - ApCiv: 50013888920224036100, Relator.: Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 22/05/2025)

Também não merece acolhimento a narrativa de que o autor teria sido surpreendido pela imputação de ausência ao serviço.

As próprias provas colhidas no processo administrativo revelam que o demandante tinha ciência de que deveria se apresentar à unidade na data indicada. Conforme declarado pelas testemunhas por ele mesmo arroladas — 1o Sgt Maurílio, 2o Sgt Josemar e 3o Sgt Érica — havia orientação no sentido de que, na ausência de nova prorrogação formal da dispensa ou de apresentação de laudo médico conclusivo, o militar deveria comparecer normalmente ao expediente.

Os depoimentos prestados evidenciam que não havia autorização expressa e indefinida para permanência em licença, tampouco dispensa automática até ulterior comunicação (fls. 198/200 - ID 93250992).

Assim, ao contrário do que sustenta o autor, os elementos probatórios indicam que ele detinha condições de compreender sua situação funcional e sabia da necessidade de reapresentação. A alegação de desconhecimento da obrigação de comparecer ao serviço não encontra respaldo na prova testemunhal produzida.

De outro lado, a alegação de que o uso de medicamentos psicotrópicos impediria a responsabilização disciplinar do autor ou macularia o processo administrativo não merece prosperar.

O autor colaciona aos autos, como prova emprestada, laudo pericial realizado no processo no 0008892-71.2012.4.03.6105, no qual postulou a concessão de licença para tratamento de saúde em virtude de doença psiquiátrica (fls. 27/31 - ID 93243128; fls. 210/226 - ID 93243128).

Com efeito, constata-se que, no âmbito do processo no 0008892-71.2012.4.03.6105, o pedido ali formulado foi julgado procedente para assegurar ao apelante licença para tratamento de saúde, nos termos da Lei no 6.880/1980, no período compreendido entre 1/12/2010 e 17/09/2013. Na mesma oportunidade, foi declarada a nulidade da Ata de Inspeção de Saúde no 01/2012, de 25/06/2012, bem como fixada indenização por danos morais, tendo a sentença sido integralmente mantida por esta Corte, com o respectivo trânsito em julgado.

Conforme se extrai do laudo pericial produzido no processo no 0008892-71.2012.4.03.6105 e juntado aos autos pelo apelante, à época da perícia realizada em 17/09/2012 foi constatada incapacidade laborativa temporária decorrente de transtorno de ajustamento. O exame técnico, contudo, teve por finalidade específica aferir a aptidão do militar para o exercício de suas atividades funcionais habituais, isto é, sua capacidade para o trabalho.

Não se verifica, entretanto, qualquer conclusão pericial no sentido de que o apelante estivesse privado de discernimento ou incapaz de compreender o caráter de sua conduta, tampouco de autodeterminar-se conforme esse entendimento, no momento dos fatos que ensejaram a instauração do processo disciplinar.

A constatação de incapacidade laborativa não se confunde, portanto, com incapacidade cognitiva ou volitiva apta a afastar a responsabilização administrativa, inexistindo, no caso concreto, prova técnica que autorize tal equiparação.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Segunda Turma em caso análogo:

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR. EXÉRCITO. DANO PATRIMONIAL. SINDICÂNCIA. IMPUTABILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. COBRANÇA DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE APURADOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

- O art. 142, §3o, X, da Constituição, delimitou o âmbito da reserva absoluta de lei (ou estrita legalidade) e recepcionou vários diplomas normativos, dentre eles a Lei no 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e a Lei no 6.391/1976 (Lei do Pessoal do Exército), com os correspondentes regulamentos. A solução jurídica do problema posto nos autos deve se dar pelos atos normativos vigentes à época da ocorrência do objeto litigioso, razão pela qual não são aplicáveis as disposições da posterior Lei no 13.954/2019 (DOU de 17/12/2019).

- A Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) preceitua que a violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas. Além disso, dispõe que a inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos, ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta para o militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica.

- A transgressão disciplinar e a responsabilização do militar estão previstas no Estatuto dos Militares, assim como no Regulamento Disciplinar do Exército (R-4).

- O procedimento sancionador deve estar em consonância com as garantias constitucionais, ainda que de forma sumária, como se dá na esfera militar. E o mérito do processo administrativo está no âmbito do poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário escrutinar os critérios da administração ao decidir pela aplicação da punição em razão da prática de transgressão disciplinar. Cabe-lhe apenas examinar a legalidade do ato administrativo, que goza de legitimidade juris tantum.

- No caso dos autos, a parte-apelante, à época, militar da ativa servindo perante a 2a Companhia de Comunicações Leve, em Campinas/SP, desde abril de 2011 (quando foi transferido de Porto Velho/RO para Campinas), relata que sofreu processo de sindicância instaurado em 23/08/2011, pelo Diretor do Hospital de Guarnição de Porto Velho, sob a acusação de ter danificado bens materiais do Hospital do Exército quando esteve internado por 8 dias em razão de crise psiquiátrica. O militar colaciona aos autos, como prova emprestada, o laudo pericial realizado no processo em que postulou a concessão de licença para tratamento de saúde em virtude de doença psiquiátrica.

- Há nos autos prova da imputabilidade do apelante para o fim de responsabilização por ato ilícito a que tenha dado causa. O processamento da sindicância observou os ditames legais e constitucionais assegurados ao militar acusado de danificar o mobiliário do apartamento de pré-parto do Hospital do Exército ao retornar ao nosocômio, após ausentar-se, sem a devida autorização.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0010038-50.2012.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 13/11/2020, Intimação via sistema DATA: 19/11/2020).

No concernente à indenização por danos morais, tem-se que para a sua configuração, necessária a ocorrência de ato ilícito que viole o direito a um bem imaterial, não configurando dano moral os meros dissabores e aborrecimentos. O efetivo dano moral deve ser caraterizado pela violação ao um bem imaterial, como sofrimento emocional, angústia, humilhação, constrangimento ou abalo psicológico significativo, não configurando dano moral toda e qualquer repercussão na esfera extrapatrimonial do ofendido.

Através das provas acostadas pelo autor, não há nos autos qualquer prova da conduta negligente, abusiva ou ilegal por parte da Administração Militar, ou realização de ato diverso da forma prevista em legislação e normas específicas de cada Força Singular que possa ser considerada lesiva à moral do autor, a caracterizar prejuízo à dignidade do militar, sendo indevida a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR. MELHORIA DA REFORMA. INCAPACIDADE APENAS PARA O SERVIÇO MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O SERVIÇO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

- Cuidando da reforma em caso de incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, a Lei no 6.880/1980 prescreve um conjunto de requisitos que variam em razão: de o militar ser de carreira ou temporário (com ou sem estabilidade); da origem do problema incapacitante (decorrente de campanha, de manutenção da ordem pública, de acidente em serviço, ou se os males têm nexo de causalidade com o serviço militar, ou, mesmo não havendo tal nexo, se consta de lista legal de doenças); e de a incapacidade ser para a vida castrense ou também para a vida civil. Na compreensão sistemática dos preceitos da Lei no 6.880/1980, é necessário observar preceitos nos quais a expressão "incapacidade definitiva" fica restrita apenas ao serviço ativo castrense (porque remanesce capacidade para atividades laborais civis) ou se também alcança a vida civil (quando aparece o termo "inválido", p . ex., art. 110, § 1o, e art. 111, II)

- No caso dos autos, o apelante narra ter sido incorporado ao serviço militar obrigatório do Exército Brasileiro tendo alcançado o posto de 3o Sargento . Afirma que em 07/10/2011 foi reformado por ter sido considerado definitivamente incapaz para o serviço, passando a receber proporcionalmente o seu soldo. Afirma que em junho de 2006 sofreu um acidente quando praticava corrida com a finalidade de se preparar para competições militares, tendo sofrido dano no quadril e perna direita. Aduz que com a piora de seu quadro em 2007, uma sindicância apurou que a lesão decorreu de acidente em serviço. Afirma que teve que se submeter a cirurgia . Alega que a sua reforma se deu de maneira equivocada em razão do acidente ter ocorrido em serviço. Afirma estar inválido. Pugna pelo reconhecimento de seu direito a melhoria da reforma

- Extrai-se dos esclarecimentos prestados pelo médico perito que, ao contrário do alegado no recurso de apelação, o apelante não está inválido. De igual modo, não há prova no sentido de que a doença do autor seja oriunda de atividade militar, na medida em que o laudo pericial apontou que a causa do quadro clínico do autor é idiopática, influenciada possivelmente por fatores genéticos, sendo improvável que o acidente em servido sofrido pelo apelante tenha sido responsável pelo referido diagnóstico

- Ausente a comprovação da relação de causa e efeito da doença do apelante com o serviço militar, bem como não tendo sido constatada a alegada invalidez, o ato administrativo que concedeu a reforma ao militar com remuneração proporcional não se mostra ilegal, tendo obedecido os ditames estabelecidos pelo artigo 111, I, do Estatuto dos Militares . Logo, o apelante, não faz jus à melhoria da reforma

- Inexistindo ilegalidade cometida pela administração militar, não há que se falar em ocorrência de dano moral indenizável - Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 00005748420164036000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 16/05/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 22/05/2025) grifos acrescidos

Com efeito, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor deve ser mantida.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, regime processual que não contemplava a hipótese de honorários recursais. Assim, inaplicável, no caso concreto, a sistemática dos honorários recursais.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. USO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFUNDIDA COM INCAPACIDADE COGNITIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Processo Administrativo Disciplinar no 64389.000774/2012-58, que culminou na aplicação de punição restritiva de liberdade ao autor, bem como de condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor sustenta nulidade do PAD por suposto cerceamento de defesa, ausência de disponibilização tempestiva de documentos, indeferimento de prova testemunhal e impossibilidade de responsabilização disciplinar em razão de uso de medicação psicotrópica e alegada incapacidade laboral reconhecida em processo judicial diverso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao devido processo legal no âmbito do processo administrativo disciplinar, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa; (ii) se o uso de medicação psicotrópica e o reconhecimento posterior de incapacidade laborativa têm o condão de invalidar o procedimento disciplinar; e (iii) se estão presentes os pressupostos para condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O regime recursal aplicável é o do CPC/1973, uma vez que a sentença foi publicada sob sua vigência, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 849.405) e Enunciado Administrativo no 02/STJ.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade formal e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade (Súmula 665/STJ).

Não configurado cerceamento de defesa. O autor foi regularmente cientificado da imputação e do prazo para defesa, apresentou manifestação escrita e as testemunhas por ele arroladas foram ouvidas no âmbito do PAD, inexistindo demonstração de prejuízo.

A prova testemunhal revelou que o militar tinha ciência da necessidade de reapresentação ao serviço na ausência de prorrogação formal da licença, afastando alegação de surpresa ou ausência justificada.

O laudo pericial produzido em processo diverso reconheceu incapacidade laborativa temporária, mas não concluiu pela ausência de discernimento ou incapacidade de autodeterminação. Incapacidade para o trabalho não se confunde com incapacidade cognitiva apta a afastar responsabilidade administrativa.

Inexistente ato ilícito ou abuso por parte da Administração Militar, não há falar em indenização por danos morais, pois ausente violação a direito da personalidade.

Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da regularidade formal e da legalidade do ato, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta.

2. A incapacidade laborativa temporária não se confunde com incapacidade cognitiva apta a afastar responsabilidade disciplinar.

3. Inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou ato ilícito administrativo, é indevida indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; Lei no 6.880/1980; CPC/1973; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 849.405, 4a Turma, j. 05.04.2016; STJ, Súmula 665; TRF3, ApCiv 0010038-50.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 13.11.2020; TRF3, ApCiv 0023085-67.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão